Tribunal: TJSP
Processo: 1000453-57.2015.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
r Municipal 43/2007. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional proporcionais. Cabimento da concessão. Extensão dos diretos sociais previstos no art. 7o da CF a servidor contratado temporariamente nos termos do art. 37, IX, da CF. Entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal. Sentença que julgou procedente em parte a ação. Embargos declaratórios. Aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o do CPC. Inadmissibilidade. Recurso da autora conhecido em parte e, no âmbito do conhecimento, provido para afastar a condenação ao pagamento de multa. Recurso da Municipalidade não provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da condenação do Município de Lorena ao pagamento de décimo terceiro, férias e terço constitucional de férias à servidora contratada por tempo determinado, em razão do decidido no RE 1.066.677/MG (Tema no 551 do STF). Julgado que, por fundamento diverso, está em consonância com a tese fixada pelo STF. Acórdão mantido, adequada sua fundamentação ao decidido no Tema 551.
(TJSP; Apelação Cível 1000453-57.2015.8.26.0323; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Lorena - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2021; Data de Registro: 06/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

Lorena

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/09/2021

Data de publicação:

06/09/2021

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Juízo de retratação. Lorena. Contratação por tempo determinado. Art. 37, IX, da CF. Lei Complementar Municipal 43/2007. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional proporcionais. Cabimento da concessão. Extensão dos diretos sociais previstos no art. 7o da CF a servidor contratado temporariamente nos termos do art. 37, IX, da CF. Entendimento firmado no Supremo

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Juízo de retratação. Lorena. Contratação por tempo determinado. Art. 37, IX, da CF. Lei Complementar Municipal 43/2007. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional proporcionais. Cabimento da concessão. Extensão dos diretos sociais previstos no art. 7o da CF a servidor contratado temporariamente nos termos do art. 37, IX, da CF. Entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal. Sentença que julgou procedente em parte a ação. Embargos declaratórios. Aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o do CPC. Inadmissibilidade. Recurso da autora conhecido em parte e, no âmbito do conhecimento, provido para afastar a condenação ao pagamento de multa. Recurso da Municipalidade não provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da condenação do Município de Lorena ao pagamento de décimo terceiro, férias e terço constitucional de férias à servidora contratada por tempo determinado, em razão do decidido no RE 1.066.677/MG (Tema no 551 do STF). Julgado que, por fundamento diverso, está em consonância com a tese fixada pelo STF. Acórdão mantido, adequada sua fundamentação ao decidido no Tema 551.